Tribunal: TJDFT
Processo: 0014956-81.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição anterior à citação. Honorários de sucumbência. REsp 1.185.036 – Tema 421.
São devidos honorários de sucumbência pela Fazenda Pública quando procedente a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em virtude de prescrição consumada antes da citação.